Tribunal: TJDFT
Processo: 0723454-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. FURTO DE MOTOCICLETA. ESTACIONAMENTO PÚBLICO. HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA. EXIBIÇÃO DE FILMAGEM. PROVA DESNECESSÁRIA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA NÃO VERIFICADOS. RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispensável a produção de prova oral para demonstrar a configuração do evento danoso se é incontroverso o furto ocorrido no estacionamento público em frente ao HMIB e se o acervo probatório contempla os documentos necessários ao bom julgamento do feito. Preliminar rejeitada.
2. Desnecessária a apresentação de filmagem de eventuais câmeras existentes se a prova dos autos, sobretudo o acervo fotográfico juntado pelo próprio autor (ID 54327647), indica que o local onde ocorreu o furto situa-se indiscutivelmente em área pública, que não dispõe de vigilância ou controle de entrada e saída de veículos.
3. O ente distrital não responde por furto ocorrido em estacionamento público adjacente ao hospital da rede pública no qual não assume a guarda, tampouco exerce vigilância, dos veículos ali estacionados. Entendimento em sentido contrário situaria o Distrito Federal como garantidor de todos os veículos estacionários em áreas públicas.
4. "O Poder Público deve assumir a guarda e responsabilidade do veículo quando este ingressa em área de estacionamento pertencente a estabelecimento público, apenas, quando dotado de vigilância especializada para esse fim. Precedentes do STJ: Ag 937819/SC, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, DJ de 20/06/2008; REsp 625604/RN, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ de 02/06/2008 e REsp 1032406/SC, Relator Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 30/04/2008; REsp 438.870/DF, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJ 01/07/2005." (STJ - REsp: 1081532 SC 2008/0176763-3, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/03/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 20090330 --> DJe 30/03/2009).
5. O mesmo entendimento é adotado pelas Turmas Recursais JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESCOLA PÚBLICA. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DE ESTACIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...) (Acórdão 1257856, 07129250620198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO ESTATAL. CULPA DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1151048, 07265582120188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no PJe: 18/2/2019).
6. É irrelevante para o deslinde da controvérsia a discussão sobre a recusa ou não de acesso ao estacionamento privativo se é incontroverso que, no momento do furto, a motocicleta estava em estacionamento público, circunstância que afasta a responsabilidade do Estado e, portanto, o dever de indenizar.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório anexo.
8. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.